Tribunal: TJSP
Processo: 0010532-34.2012.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Violante
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2015-06-03

Ementa:
Ação ordinária. Servidor público estadual. Policial Militar. Abono de permanência. Possibilidade. Art. 13 da Lei 1012/07. Consonância com o art. 40, § 19 da CF. Valores devidos desde a data em que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária. Correção monetária e juros de mora pelos critérios do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, até 25/03/2015,

Ementa:
Ação ordinária. Servidor público estadual. Policial Militar. Abono de permanência. Possibilidade. Art. 13 da Lei 1012/07. Consonância com o art. 40, § 19 da CF. Valores devidos desde a data em que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária. Correção monetária e juros de mora pelos critérios do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e mantidos os juros de 0,5% ao mês. Modulação pelo STF na ADI 4357. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado parcialmente providos, somente para adequação dos critérios de correção monetária e juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000383104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0010532-34.2012.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDER CASSIO LOPES GALHARDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VIOLANTE
(Presidente), VERA ANGRISANI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 2 de junho de 2015.
Carlos Violante
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação no 0010532-34.2012.8.26.0189
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: EDER CASSIO LOPES GALHARDO
Comarca: FERNANDÓPOLIS 3a Vara Cível
VOTO No 847
Ação ordinária. Servidor público estadual. Policial Militar. Abono
de permanência. Possibilidade. Art. 13 da Lei 1012/07.
Consonância com o art. 40, § 19 da CF. Valores devidos desde a
data em que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria
voluntária. Correção monetária e juros de mora pelos critérios do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, até
25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E
e mantidos os juros de 0,5% ao mês. Modulação pelo STF na ADI
4357. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário da
Fazenda do Estado parcialmente providos, somente para
adequação dos critérios de correção monetária e juros.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de lavra do
eminente Magistrado Dr. Adilson Vagner Ballotti, que julgou procedente a ação
determinando à Fazenda do Estado a concessão do benefício do abono de
permanência enquanto o autor permanecer no serviço ativo da corporação policial
militar equivalente ao valor da contribuição previdenciária, bem como condenando
a ré ao pagamento das prestações vencidas a partir da data em que o autor
cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, bem como ao
ressarcimento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 700,00, nos termos do art. 20, § 4o do CPC.
A ré apresentou recurso de apelação sustentando o descabimento da
concessão do benefício a policiais militares, posto que a legislação não o prevê.
O apelado apresentou contrarrazões sustentando o não provimento do
recurso, com a manutenção da r. sentença.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no
3
Nos termos do art. 475, I e § 2o, do CPC e Súmula 490 do Superior
Tribunal de Justiça, considero interposto o recurso oficial.
Pretende o autor a concessão do benefício do abono de permanência,
em razão de preencher os requisitos legais para tanto, ou seja, contar com mais
de 30 anos de serviço, e permanecer na ativa.
O abono de permanência é uma vantagem instituída pela Constituição
Federal e incorpora-se incontinenti ao patrimônio do servidor com a continuidade
no serviço público quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria (art.
40, § 19).
Tal benefício é extensível aos servidores militares, conforme a Lei
Complementar Estadual no 943/03, que garantiu o direito à isenção do
pagamento da contribuição previdenciária até a data da inativação, se, quando
preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, o servidor permanecer
em atividade.
E as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual no
1.012/07 não afastaram o direito do autor, mas sim o garantiram, especialmente
pelo que vêm disposto no parágrafo único do artigo 13 do citado dispositivo legal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Corte:
Policial Militar - Contribuição Previdenciária de 11% - Pretensão de percepção
do abono de permanência, bem como o recebimento dos valores atrasados -
Possibilidade
Lei Complementar no 943/03 e alterações posteriores -
Sentença de procedência mantida - Recursos improvidos (TJSP
4a C.
Direito Público
Ap 0022924-64.2012.8.26.0590
Rel. Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal j. 13.04.2015).
POLICIAL MILITAR - CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA -
ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.102/07
AÇÃO PROCEDENTE -
SENTENÇA CONFIRMADA (TJSP 4a C. Direito Público Reexame Nec

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no
4
1029476-19.2014.8.26.0053 Rel. Ricardo Feitosa j. 13.04.2015).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar. Abono de permanência.
Permanência na ativa após completar as exigências para aposentadoria
voluntária. Possibilidade. Emenda Constitucional no 41/03 e art. 13 da Lei
1012/2007. Consonância com o art. 40, § 19o da CF. Valores devidos desde a
data em que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária.
Sentença mantida, neste aspecto. CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo
conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97,
até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros
de 0,5% ao mês, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357.
Sentença alterada, neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação
por equidade. Vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados
consoante critério do art. 20, § 4o, do CPC. Sentença alterada, neste aspecto.
Reexame necessário parcialmente provido; provido o recurso voluntário da
Fazenda (TJSP 2a C. Direito Público Ap 1010246-68.2014.8.26.0577
Rel. Claudio Augusto Pedrassi j. 07.04.2015).
No tocante aos juros de mora e correção monetária deverá ser
observado o julgamento de mérito das ADIs 4357 e 4425 (STF Plenário Rel.
Ayres Brito e Redator do acórdão Luiz Fux j. 14.03.2013):
“5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) resta violado nas
hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em
precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o
valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno
tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da
caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos
estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual
privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN).
Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela
EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito
tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao
reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de
juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no
5
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela
inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra”.
E o julgamento da modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade naquelas ações (STF Plenário Questão de ordem Rel.
Luiz Fux j. 25.03.2015):
“2) conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber:
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos tributários.”
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero
prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal,
desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo, apenas para
adequar a forma de correção do débito, determinando a incidência de correção
monetária do vencimento de cada parcela (e não do ajuizamento da ação) até o
efetivo pagamento pelos critérios da Lei 11.960/09 até 25/03/2015, aplicando-se
após a correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação de
0,5% ao mês (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09), nos
termos da modulação julgada pelo STF na ADI 4357, mantendo, no mais, a r.
sentença.
CARLOS VIOLANTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010532-34.2012.8.26.0189 -Voto no
6
saf